Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602974-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
CESSÃO DE VEÍCULO SEM PROVA DA
P R O P R I E D A D E . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
GASTOS COM MILITÂNCIA SEM
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. LOCAÇÃO DE
VEÍCULO DE PESSOA FÍSICA NÃO
P R O P R I E T Á R I A . G A S T O C O M
IMPULSIONAMENTO SEM PROVA DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO
RECOLHIMENTO DO SALDO DO
FEFC. OMISSÕES E DIVERGÊNCIAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias e é
de valor diminuto, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
Num. 43794269 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. A cessão de veículo por pessoa que não
é a proprietária configura a arrecadação de
receita de origem não identificada,
acarretando a obrigação de recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

5. Não se considera suficientemente
comprovada a regularidade do gasto
eleitoral com a locação de veículo de
pessoa física quando o documento
a p r e s e n t a d o n ã o c o n f i r m a a
correspondência entre o proprietário e o
locador constan

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0602974-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUIZ GOULARTE ALVES -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ GOULARTE ALVES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
LUIZ GOULARTE ALVES (REQUERENTE)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794269
23/01/2024
15:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.100

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602974-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ GOULARTE ALVES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA - OAB/PR0073945
REQUERENTE: LUIZ GOULARTE ALVES
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA - OAB/PR0073945
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
CESSÃO DE VEÍCULO SEM PROVA DA
P R O P R I E D A D E . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
GASTOS COM MILITÂNCIA SEM
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. LOCAÇÃO DE
VEÍCULO DE PESSOA FÍSICA NÃO
P R O P R I E T Á R I A . G A S T O C O M
IMPULSIONAMENTO SEM PROVA DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO
RECOLHIMENTO DO SALDO DO
FEFC. OMISSÕES E DIVERGÊNCIAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias e é
de valor diminuto, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
Num. 43794269 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. A cessão de veículo por pessoa que não
é a proprietária configura a arrecadação de
receita de origem não identificada,
acarretando a obrigação de recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

5. Não se considera suficientemente
comprovada a regularidade do gasto
eleitoral com a locação de veículo de
pessoa física quando o documento
a p r e s e n t a d o n ã o c o n f i r m a a
correspondência entre o proprietário e o
locador constante do contrato, mormente
quando não há prova de que este possuía
poderes para representar aquele. Em se
tratando de despesa paga com verba
pública do FEFC, caracterizada a
irregularidade, impõe-se a determinação de
devolução ao Te souro Nacional.
Precedentes.

6. Os gastos com impulsionamento são
apenas aqueles efetivamente prestados. O
saldo de créditos constituídos com recursos
do FEFC mas não utilizados deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião
da prestação de contas. O não recolhimento
oportuno do saldo não utilizado do FEFC
Num. 43794269 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

configura irregularidade de natureza grave,
uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.

7. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos
financiadores da campanha e ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

8. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de LUIZ GOULARTE ALVES, candidato a
DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43125981); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43294087), com o extrato apontando como receitas totais R$
1.123.478,08, das quais R$ 137.778,08 estimáveis em dinheiro e R$
985.700,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 1.118.678,98, com
registro de sobras financeiras no valor de R$ 4.799,10.

Publicado em 25/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43449193), não houve impugnação no prazo legal (id.
43455435).
Num. 43794269 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Antes de intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id.
43531506), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43705466).

Intimado, o requerente apresentou manifestação e documentos (id's.
43719085 a 43719092 e 43728114 a 43728118).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43741709) pela aprovação com ressalvas, apontando
como inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1 (atraso na
remessa de relatórios financeiros), 6.1.b (não comprovação de recolhimento do saldo não
utilizado de créditos de impulsionamento), 6.2 (omissão de despesas identificadas
mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas), 7.1 (não comprovação da
propriedade de veículos locados), 7.2 (pagamento a autônomos com recursos do FEFC
com recibos incompletos), 9.2 (omissão de receitas na prestação de contas parcial) e 10
(omissão de despesas na prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional (id.
43753239).

Após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e quando estes autos já se
encontravam conclusos para julgamento, o prestador apresentou petição e documentos
complementares (id. 43756887 e ss.).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Num. 43794269 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) 1.1.1 (atraso na remessa de relatórios financeiros)

Intimado, o prestador alegou que "mesmo após o prazo, todas as medidas de
controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a análise da
prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE".

Num. 43794269 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento.

Esses relatórios buscam conferir maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foram identificadas duas doação informadas a
destempo, uma delas com 01 dia de atraso, no valor de R$ 1.000,00, o que corresponde
a 0,08% do total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a campanha, e
a outra, com 4 dias de atraso e valor de R$ 20.000,00, correspondente a 1,78% dos
recursos recebidos.

Assim, em que pese a relevância total das quantias, seu impacto percentual
no contexto global das contas é diminuto, de modo que tal conduta não prejudicou de
forma relevante o conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca
do financiamento da campanha eleitoral. Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo
ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das receitas do candidato, com
destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não
atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza
formal, de modo que é insuficiente para justificar a desaprovação, ao menos tomado de
forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e
da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas
cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Num. 43794269 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo
reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em
20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos-vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros,
no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

(...)

[TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020, não
destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência.

No sentido:

(...)

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação informada em
atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

(...)

[TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023]

(...)

1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a desaprovação das contas,
mas mera aposição de ressalvas.
Num. 43794269 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

(...)

[TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de um dia, receita informada antes do pleito e
oriunda do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b) 6.1.b (não comprovação de recolhimento do saldo não utilizado de créditos
de impulsionamento)

Num. 43794269 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Em relação a tal apontamento, após o parecer de diligências o prestador
apresentou documentos fiscais hábeis à comprovação de despesas no valor total de R$
63.307,50 relativas ao fornecedor Google Brasil Internet Ltda (id's 43728115, 43728116 e
43728117), enquanto nos extratos bancários de id's 43532390 e 43532392 estão
registrados débitos em favor do referido fornecedor no valor total de R$ 63.407,00.

Assim, resta uma diferença de R$ 99,50 cuja utilização não foi
adequadamente comprovada pelo prestador.

No que tange à comprovação de despesas eleitorais e da sua vinculação com
a campanha, encontra-se estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019:

(...)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão,
a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora
ou do prestador de serviços.

(...)

Num. 43794269 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Como bem claro fica pela leitura desses dispositivos, as despesas devem ser
comprovadas, via de regra, pela apresentação de documento fiscal idôneo, e, quando
dispensada sua emissão pela legislação vigente - ou seja, em casos excepcionais -, por
recibo com informações completas sobre a avença.

No caso dos autos, o prestador não apresentou notas fiscais ou outros
documentos relativos à já referida divergência de R$ 99,50 nos gastos efetuados junto a
Google Brasil Internet Ltda.

Sintetizando o contido neste tópico, resta configurada irregularidade
concernente à falta de comprovação de despesas realizadas, bem como de sua
vinculação com a campanha, pagas com recursos do FEFC, no importe de R$ 99,50, que
correspondem a 0,0088% do total de gastos contratados, percentual ínfimo que não
possui aptidão para, isoladamente, conduzir à desaprovação das contas. Entretanto, a
situação descrita atrai a disposição contida nos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79. (...)

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Portanto, além da configuração da irregularidade, de rigor a determinação de
recolhimento de valor correspondente - R$ 99,50 - ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigidos.

c) 6.2 (omissão de despesas identificadas mediante consulta à base de notas
fiscais eletrônicas)

Num. 43794269 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Em sua manifestação de id. 43719092, o prestador alegou, em síntese, que
as desconhece e, por isso mesmo, não se encontram registradas na prestação de contas.

Consultando as referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas nas
b a s e s d e d a d o s d o s ó r g ã o s f a z e n d á r i o s d o E s t a d o d o P a r a n á
(<https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/completa> Acesso em
1 0 / 0 1 / 2 0 2 4 )
e
d o
M u n i c í p i o
d e
C u r i t i b a
(<https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/NotaCuritibana/NotaRPS/AutenticidadeNota

>Acesso em 10/01/2024), apresentando os seguintes teores:

Num. 43794269 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Num. 43794269 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo alegar que
desconhece as referidas despesas, sem no entanto adotar qualquer medida concreta
para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja quanto à
obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foi emitida em 12 e 26 de
setembro de 2022, no período crítico das eleições, seja porque, em relação à nota n.
2288, o serviço prestado foi descrito como "PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL
Num. 43794269 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

DO BAIRRO ALTO EDIÇÃO 303 AGOSTO /2022 CADIDATO DEPUTADO FEDERAL
LUIZ GOULART ALVES" por uma empresa cuja atividade engloba "materiais de
propaganda e publicidade".

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz eleitoral
- divulgação e combustíveis - na reta de chegada das eleições, por empresa que atua
especificamente nessa área e que detinha dados relativos à candidatura, não sendo
demonstrado nos autos que tenha havido qualquer movimentação do prestador no
sentido de obter o cancelamento da nota fiscal ou mesmo informações quanto a essas
empresas, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo
as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:

(...)

§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica
à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.

[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
Num. 43794269 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido
à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a
72,15%), aferida mediante circularização de dados.

2. No recurso especial, infirma-se apenas o procedimento de auditoria realizado por esta Justiça
especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral, sem a participação do candidato, o
que acarretaria suposta inversão do ônus da prova.

3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a complementar as
informações registradas nas contas e encontra previsão no art. 72, § 2º, da Res.-TSE
23.553/2017. Ademais, assegura-se ao prestador a oportunidade de se manifestar a respeito das
falhas encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita-se "à verificação das
informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como daquelas obtidas a partir de
procedimentos de auditoria ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial
análise documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio
de procedimento de circularização" (PC 990-94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).

5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE,
pois, nos termos do aresto a quo, elas "foram emitidas com os dados do prestador de
contas, e não há informações sobre eventual cancelamento".

6. Recurso especial a que se nega seguimento.

[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020, não destacado
no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
Num. 43794269 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

(...)

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

(...)

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22
da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.

[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.-TSE
23.553/2017).

2. Rejeita-se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.

3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.-TSE 23.553/2017
Num. 43794269 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

- recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém, adstrita à
moldura do aresto regional. Precedentes.

4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total
de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador
comprovar, documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a
caracterização como recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante
informou, no tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.-TSE
23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar de modo automático a
omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive mencionando a
jurisprudência acerca do tema.

5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em
sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023, não
destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)

7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.

7.1. No caso, verificou-se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.

7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente
pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do
art. 33, I, da Res.-TSE 23.553" (PC nº 0601188-43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de
3.2.2022)

7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular a
confiabilidade das contas" (PCE nº 444-68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425-62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.

(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022, não
destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
Num. 43794269 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, o
montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 1.135,59 (R$
585,59 + 550,00) -, bem como ao minúsculo impacto percentual - 0,10% -, a presente
irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das
contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional, devendo, contudo, ser cotejada com os demais apontamentos.

d) 7.1 (não comprovação da propriedade de veículos locados)

Em manifestação apresentada após o parecer conclusivo, o prestador juntou
o comprovante de propriedade faltantes relativo ao automóvel de placa ABC7J99, cujo
proprietário é Reamur Aparecido Ferreira (id. 43756888), afastando a irregularidade neste
ponto.

Quanto ao automóvel de placa AUI9D63, foi apresentado documento de
propriedade referente ao ano de 2021 (id. 43756889) em nome de Adenice Borges Costa
de Oliveira, e contrato de compra e venda, no qual Adenice figura como vendedora e
Rosecleia Costa figura como compradora do automóvel em questão.

Os documentos apresentados não se prestam a elidir a irregularidade
no ponto. O contrato sequer foi registrado, a assinatura de Adenice não é a mesma
Num. 43794269 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

constante dos seus documentos de identidade apresentados e não foi apresentado
documento de identidade de Rosecleia que possibilitasse a comparação de sua
assinatura com a constante no contrato.

Portanto, a prova dos autos é no sentido de que a locadora do veículo não
era a sua proprietária, não havendo nenhum elemento que indique se possuía poderes
para locá-lo em nome da proprietária. No caso, trata-se de locação de veículo efetuada
entre pessoas físicas, sem intermediação de locadora - ou seja, não se trata de locação
com empresa que se dedica profissionalmente a esse tipo de atividade.

O contrato apresentado (id. 43531608), mais especificamente no § 1º da sua
cláusula primeira, estabelece que o instrumento está sendo firmado pela proprietária: Isso
significa que foi ajustado pelas partes a locação com base na declaração do locador de
que era proprietário, sendo que o documento apresentado não corrobora a narrativa.

Nesse cenário, não há como saber se a alegada locadora era realmente
proprietária do veículo e, sequer, se possuía poderes para locá-lo e para receber os
alugueres, de modo que, não atendida pelo prestador a diligência destinada a essa
aferição, a irregularidade no gasto é evidente.

No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem:

(...)

2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está condicionada à comprovação
da propriedade do bem locado. Exceção a essa exigência ocorre nos casos em que a contratação
é realizada com pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a locação de imóveis. Precedente
desta Corte.

(...)

[TRE-PR, PCE nº 060407781, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 18/09/2023]

(...)

1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a locação de imóvel
quando desacompanhado de documento hábil a demonstrar a correspondência entre a
propriedade e o locador constante do contrato. Em se tratando de despesa paga com verba
pública, caracterizada a irregularidade, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

(...)

[TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
Num. 43794269 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de
2022.

2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC exige a apresentação de documentação idônea.

3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel locado com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o que prejudica a confiabilidade das
contas. 4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o montante de R$ 3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

6. Contas aprovadas com ressalva.

[TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 06/07/2023]

Tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos, resta
configurado o uso indevido do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade de ser
recolhido valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional, nos precisos
termos do já citado § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Sintetizando o exposto neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
face à utilização indevida de recursos do FEFC para locação de veículo sem
comprovação de propriedade. Irregularidade que remonta a R$ 2.400,00 e que impacta
0,21% das despesas contratadas. Embora o valor não se enquadre no conceito de
diminuto, o baixo impacto percentual, quando tomado de forma individual, permitiria a
superação mediante a aposição de ressalva, face à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se
fará ao final.

e) 7.2 (pagamento a autônomos com recursos do FEFC com recibos
incompletos)

(...)

Num. 43794269 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Conforme referido pela unidade técnica, as despesas com pessoal estavam
comprovadas por meio de documentos incompletos, mormente com a ausência de
informações como os endereços dos prestadores de serviços, datas e assinaturas.

Após diligência, o prestador juntou nos id's 43719087, 43719088 e 43719089,
contratos de prestação de serviços contendo as informações previstas no artigo 60 da
resolução, afastando as irregularidades nesse ponto.

Quanto aos prestadores de serviço Anna Caroline Monteiro de Araújo, Telma
Rodrigues de Holanda e Wellingthon Norton do Prado, após o parecer conclusivo e o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o prestador juntou os contratos
correspondentes a esses prestadores (id's 43756891, 43756892 e 43756893). Tais
documentos podem ser admitidos apenas para o efeito de afastar a eventual
determinação de recolhimento ou devolução de valores decorrentes da irregularidade,
cujo apontamento permanece em relação a tais fornecedores.

Com isso, a irregularidade alcança R$ 4.520,00 ( R$ 1.950 + R$ 2.000,00 +
R$ 570,00) e impacta 0,40% das despesas contratadas, não possuindo aptidão para,
isoladamente, conduzir à desaprovação das contas quando tomada individualmente,
devendo, porém, ser analisada globalmente ao final.

f) 9.2 (omissão de receitas na prestação de contas parcial) e 10 (omissão de
despesas na prestação de contas parcial).

Num. 43794269 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Intimado, o prestador alegou que "assim que identificada a falha, as referidas
despesas [e receitas] foram contabilizadas e informadas ao TSE e as mesmas constam
na prestação de contas final e sua contabilização se deu pela data da realização das
mesmas, visando dar transparência na prestação de contas ora em análise", e que "ao
contabilizar as referidas despesas [e receitas], mesmo que após o prazo de entrega da
prestação de contas parcial, todas as medidas de controle e transparência puderam ser
observadas e tal falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das normas
estabelecidas pelo TSE." (id. 43719092)

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
Num. 43794269 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. A fim de manter a
segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o
entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia
ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas
final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)

Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas. Todavia, o
entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas parcial, é de
que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade
das contas.

(...)

Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020, na
linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em
prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
Num. 43794269 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

(...)

[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE 15/06/2022,
não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)

1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade grave porque
houve o recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua apresentação.
Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-se de vício grave
que conduz a respectiva desaprovação.

(...)

7. Contas desaprovadas.

[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]

(...)

2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos
termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de irregularidade
de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados durante a campanha.

3. Contas desaprovadas.

[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
Num. 43794269 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 4.000,00, que
corresponde a 0,35% do total de recursos arrecadados; quanto às despesas omitidas,
somadas, montam a R$ 2.530,00 e que correspondem a 0,22% dos gastos totais
contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pelo prestador.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das contas. Contudo, quando atinge percentual
insignificante das contas, não possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico
Objeto
Valor (R$)
Impacto
Consequência individual
a
A t r a s o
n o s
r e l a t ó r i o s
financeiros
R$ 21.0000,00
1,87%
r e s s a l v a s ,
p o r
peculiaridades do caso
concreto
b
não comprovação
de recolhimento do
saldo não utilizado
d e c r é d i t o s d e
impulsionamento
R$ 99,50
0,0088%
irregularidade grave,
recolhimento de R$ 99,50
ao Tesouro Nacional
c
o m i s s ã o
d e
d e s p e s a s
i d e n t i f i c a d a s
mediante consulta à
R$ 1.135,59
0,10%
irregularidade grave,
r e c o l h i m e n t o d e R $
1.135,59 ao Tesouro
Nacional
Num. 43794269 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c", "d", "e" e "f", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 14.685,09, que correspondem a 0,35%
das receitas totais e 0,92% das despesas contratadas, proporcionalmente aquém das
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, possibilitando a aprovação das contas com ressalvas.

No sentido:

(...)

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos
recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).

(...)

[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022]

(...)

6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
b a s e d e n o t a s
fiscais eletrônicas
d
não comprovação
da propriedade de
veículos locados
R$ 2.400,00
0,20%
irregularidade grave
e
p a g a m e n t o
a
autônomos com
recursos do FEFC
c o m
r e c i b o s
incompletos
R$ 4.520,00
0,40%
irregularidade grave,
r e c o l h i m e n t o d e R $
2.400,00 ao Tesouro
Nacional
f
omissão de receitas
na prestação de
contas parcial) e 10
( o m i s s ã o
d e
d e s p e s a s
n a
prestação de contas
parcial
R$
4.000,00,(receita)
R$ 2.530,00
(despesa)
0,35%
(receita)
0,22%
(despesa)
irregularidade grave, sem
recolhimento.
Num. 43794269 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

(...)

[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não
destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Luiz Goularte Alves relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 5.755,09 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "b", a data limite para devolução de saldo do FEFC nas eleições
2022, qual seja, 01/11/2022;

ii) no tópico "c", as datas de emissão das notas fiscais omitidas;

iii) no tópico "e", a data de cada pagamento efetuado sem comprovação da
contratação e do vínculo com a campanha, individualmente tomados.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602974-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ GOULARTE ALVES DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: RAFAEL
ALVES SERVILHA - PR0073945 - REQUERENTE: LUIZ GOULARTE ALVES - Advogado
do REQUERENTE: RAFAEL ALVES SERVILHA - PR0073945.

DECISÃO
Num. 43794269 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794269 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 15:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012315375761700000042752036
Número do documento: 24012315375761700000042752036
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:27:08